Tribunal: TJDFT
Processo: 0703297-10.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703297-10.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: JGW AUTO CENTER EIRELI, JAIR DA SILVA LIMA DESPACHO Intime-se o apelante para que, no prazo de cinco dias, comprove o recolhimento do preparo recursal à época da interposição do recurso ou a impossibilidade de fazê-lo; ou, caso esse não tenha sido recolhido, para que o recolha em dobro, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 13 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator